Tribunal: TJMT
Processo: 1074927-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074927-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONY DA SILVA - CPF: 112.279.071-68 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR INATIVO.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE
O
DEVID
O
. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
servidor

público

inativo

contribui
com o
regime
próprio
de
previdência
. O § 18o do
art. 40 da
Constituição
Federal
prevê
que a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
do
inativo
é o valor da
remuneração que ultrapassar o teto da previdência social
. O
simples
fato
de
não

constarem
no § 1o (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF
os

§
§
18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

miliares
.

2. O

inciso
V do art. 2o da Lei
Complementar
202/2004, com a
redação
dada pela LCE 712/2021, é
inconstitucional
, pois
estabelece
base de
cálculo

diversa

daquela

prevista

na

Constituição
.
Aplicam
-se
ao

servidor

militar

inativo

as
regras

previstas
no
inciso
II do art. 2o da LC 202/2004, com as
alterações

trazidas

pelas
LC 479/2012 e LC 654/2020.

3. A possibilidade
de a
contribuição previdenciária
ser
calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionado ao
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004).

4.
Observando
o
princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha
do tempo
para incidência das alíquotas
:
Período
1
(31/12/2003 a 19/02/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;
e
Período
2

(
a
partir
de 19/02/2020):
14%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
.

No
caso
dos autos,
há

prova
da
inatividade
(14/04/2009, ID205879180/PJe2)
. Por
amostragem
,
considerando
o valor do
teto
do Regime Geral de
Previdência

e do
salário-mínimo
da

época
,
constata
-se
que
houve

desconto
da
contribuição

previdenciária

em

quantia

maior
do que a
devida
,
de
forma que é
cabível
a

repetição
de
indébito
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074927-31.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LEONY DA SILVA

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEONY DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV / ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
é
policial

militar

aposentado
e
sua

contribuição

previdenciária

vem

sendo

calculado

equivocadamente
, visto que
não

observou
o
teto
da
previdência
social.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que

a contribuição previdenciária da parte reclamante deve ser calculada com base em 14% sobre o
salário-mínimo
. Julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:
a)
a

incidência
da
contribuição

previd
enciária

deve

ocorrer

apenas

sobre
o valor que
exceda
o
teto
da
previdência
social; e b)
entender
de forma
contrária

lhe

ocasiona

a

redutibilidade

salarial
.
Requereu o provimento do recurso para determinar que lhe

seja

restituíd
a a quantia d
a
contribuição

paga
a
maior
,
considerando

como

válido

apenas o excedente do teto da previdência social.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público

militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40, § 18, da
Constituição
Federal
prevê
que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuem
para
o regime
próprio
de
previdência
,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
,
todavia

considerando

como
base de
cálculo
o valor que
exceder
o
teto
do Regime Geral da
Previdência
Social:

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

O § 21 do art. 40 da CF
não
se
aplica

ao

caso

concreto

por

não
ser a
parte

reclamante

portador
de
doença

incapacitante
.

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de
não

constarem

expressamente
no § 1o (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF, o
§18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e o § 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

militares
.
Afinal
,
os
§§ 18 e 21 do art. 40
somente

foram

acrescidos
à
Constituição
Federal
muito

depois
da
redação
do § 1o do art. 42.

Embora
a
jurisprudência

não

tenha

adentrado

especificamente
no
tema
da
aplicação

ou

não
dos §§ 18 e 21 do art. 40 da CF
ao
s

militares
,
temos

inúmeros

julgados

considerando
que se
lhes
aplicam

normalmente

estes
e outros
parágrafos
do art. 40
:

(...)A
sumula
no 12 da
Turma

Recursal

deste
Tribunal
preceitua
: “É
lícita

a

alteração
da
alíquota

referente
à
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares
e
Bombeiros

Militares
da
ativa
, para o percentual de 14% (quatorze
por
cento),
nos

termos
da Lei
Complementar
Estadual
n.o
654/2020 e da
decisão

proferida

pelo
Supremo Tribunal Federal
na

Ação
Civil
Originária
no 3396”.
Contudo
, o
inativo
da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso
tem

razão

quanto
à
impossibilidade
de a
referida

alíquota

previdenciária

incidir

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
e
pensões
,
conforme
o
artigo

40, § 18
, da
Constituição
Federal. A LC
estadual

no
202/2004, com a
redação
dada pela LC
estadual

no
654/2020,
também

estabelece
que a
contribuição

deve

incidir

apenas

sobre
a
parcela
que
exceda
o
limite

máximo
do Regime Geral de
Previdência
Social.(N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

(...) 4. O
abono

permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
no 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.
(...)(
N.U 1043631-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

(...) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA (...) POLICIAL
MILITAR
-
3. O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40,
da
Constituição
Federal. Assim,
diante
da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. (...)
O
abono
de
permanência

está

previsto
no
§19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal. Diante da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
do
Reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
. (...)
(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
, se o § 18 do art. 40 da CF
aplica
-se
ao

servidor

militar
,
conclui
-se que
o

inciso
V do art. 2o da Lei
Complementar
202/2004, com
redação
dada pela LCE 712/2021, é
inconstitucional
, pois
estabelece
base de
cálculo

diversa

daquela

prevista

na

Constituição
.

Se o
inciso
V do art. 2o da Lei
Complementar
202/2004 é
inconstitucional
,
continuam

sendo

aplicáveis

ao

caso

concreto
as
regras

previstas
no
inciso
II do art. 2o da LC 202/2004, que
teve

sua

redação

alterada
pela LC 479/2012 e pela LC 654/2020,
cuja

redação

transcrevo
:

I
nciso
II do art. 2o:

11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo
dos mesmos
após 31 de dezembro de 2003;

I
nciso
II do art. 2o,
com a redação
dada pela LCE 479/2012:

II - 11% (
onze

por
cento) da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o Art. 201 da
Constituição
Federal.

I
nciso
II do art. 2o,
com a redação
dada pela LCE 654/2020:

14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal

Impõe ainda consignar que, embora o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 preveja a possibilidade
de a
contribuição previdenciária ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, esta hipótese está condicionad
a
ao
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação não comprovada pela parte reclamada.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004,sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(
31/12/2003 a 19/02/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;
e

Período
2
(a
partir
de 19/02/2020):
14%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
.

Com base n
a
mem
ória
de
cálculo

apresentad
a
no ID 215523685/PJe2 (pág. 15), a
parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior
no
lapso
de
junho
/2020 a
dezembro
/2023, que
compreende

o

Período
2 (
alíquota de
14%
sobre
o que
ultrapassar

o
teto

do Regime Geral)
.

Por amostragem, tirando como base o mês de agosto/2020 (Período 2), com base nas fichas financeiras juntadas no ID 215523692/PJe2 (pág. 11
), observa
-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$7.366,63e contribuiu para a previdência com a quantia deR$885,02.Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante, deve incidir
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto
do benefício da previdência geral. Considerando que em2020o teto da previdência geral era deR$6.101,06(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser deR$177,18 (14% sobre o valor excedente ao
teto
da previdência geral).

Por
tanto
,
conclui
-se que
houve

contribuição

em
valor
acima
do
devido

e,
consequentemente
,
é devido
o pedido de

repetição
de
ind
ébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
retificar

parcialmente
a
sentença

objurgada
, quanto à
condenação

na

repetição
de
indébito
,
cujo valor deverá ser

apurado

subtraindo-se d
o valor
efetivamente

pago

a
contribuição

previdenciária

realmente
devida,
calculada
com base
em

14%

sobre
o valor dos
proventos que ultrapasse m o teto da previdência

geral
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024